Tribunal: TJDFT
Processo: 0734065-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734065-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAPHAEL MEDEIROS DE FREITAS RECORRIDO: THIAGO CASTRO MORAIS, VIANA, OCEANO E THOME ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. FRUTO DA VENDA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. 1. Não se conhece do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Contudo, se a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma, o recurso deve ser conhecido. Preliminar rejeitada. 2. A impenhorabilidade da quantia fruto da venda do imóvel residencial não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor. É necessária uma comprovação mínima de que o bem ou os seus frutos são utilizados em benefício da subsistência ou moradia da entidade familiar. 3. A quantia proveniente da venda do imóvel depositada em conta de investimento, somada a compra de nova residência de elevado valor, no exterior, evidencia não haver intenção de adquirir nova residência no Brasil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 8.009/1990, sustentando a impenhorabilidade da quantia bloqueada, porquanto advinda da venda de seu único imóvel, se tratando, por conseguinte, de bem de família. Defende que o fato de residir em outro local não impede a garantia da impenhorabilidade do fruto do seu único bem. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada PALOMA NEVES DO NASCIMENTO, OAB/DF 30.762. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o da Lei 8.009/1990. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com o objetivo de estender a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 ao montante bloqueado, é imperativo apresentar evidências substantivas de que se enquadra nos requisitos legais para a proteção. No caso dos autos, não se verifica o preenchimento desses requisitos. O instrumento de compra e venda do imóvel localizado no condomínio “Ouro Vermelho” data de 11/09/20. Desde então, esta quantia se encontra investida em aplicações financeiras. Como bem exposto pelo juiz singular, não se mostra verossímil que, após tantos anos, haja por parte do agravante a necessidade imediata de se adquirir moradia (ID 67103896 - Pág. 4). De mais a mais, a compra de residência em Coral Springs, na Flórida, se mostra incontroversa. Admitir a impenhorabilidade de quantia aplicada em conta de investimento quando o executado já possui outra residência de elevado valor, ainda que provenientes da venda de bem de família, seria desvirtuar a intenção da Lei 8.009/90, protegendo investimentos financeiros em vez do patrimônio mínimo do devedor (ID 67103896 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas nome da advogada PALOMA NEVES DO NASCIMENTO, OAB/DF 30.762. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002